Tribunal: STF
Processo: ARE 1459914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, DADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.



    1. Não obstante o princípio da identidade física do Juiz, expresso no artigo 399, § 2º, do Estatuto Processual Penal (com as alterações trazidas pela Lei nº 11.719/08), determinar que o magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito, tem-se que tal princípio não é absoluto.



    In casu, não tendo sido demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz substituto, distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade. Precedentes do STJ.



    2. Tanto a autoria como a materialidade do crime de estupro de vulnerável, perpetrado pelo réu inúmeras vezes contra seu filho, encontram-se devidamente demonstrada nos autos.



    3. A vítima era criança na data do cometimento dos delitos e, embora contasse com quase 04 (quatro) anos de idade, relatou em pelo menos 04 (quatro) oportunidades que seu pai lhe tocava no pênis e na região anal. A genitora da criança também percebeu o comportamento hipersexualizado da criança muito tempo antes de descoberta a autoria delitiva.



    4. É cediço que em crimes da hipótese destes autos praticado às escondidas, a palavra da vítima ganha relevância se uniforme e aliada aos demais elementos de prova carreados aos autos, bem assim difícil de acreditar que uma adolescente no início de sua inocência tivesse uma mente tão fantasiosa a ponto de inventar uma história envolvendo uma pessoa de sua convivência, com tanta riqueza de detalhes.



    5. Ademais, as demais provas testemunhais e periciais corroboram tanto com as declarações da genitora da criança como da própria vítima, no sentido de que a criança passou a demonstrar um comportamento hipersexualizado e também apresentou sérias lesões na região perianal.



    6. Na primeira fase da dosimetria não há como se valorar a culpabilidade, vez que os elementos que poderiam ser utilizados para valorar a culpabilidade, quais sejam, a prática do delito de estupro de vulnerável por reiteradas vezes e perpetrado contra o próprio filho já são utilizados na terceira fase da dosimetria como causas de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva) e do art. 226, II do CP (crime cometido por ascendente), respectivamente. Já as consequências do crime, pela perícia, pelos laudos médicos, bem como relatórios psicológicos e psicossocial acostados aos autos e supracitados, não restam dúvidas que as consequências dos sucessivos crimes de estupro de vulnerável causaram traumas físicos e psicológicos na criança.



    Os traumas físicos restam caracterizados pelas lesões anais já descritas que, de tão grave, ocasionou a perda da função do esfíncter anal do menor, o que resultava em perda involuntária das fezes, sendo necessário tratamento fisioterápico para reabilitação da aludida região. 



    6. Conhecido e improvido o recurso de apelação criminal interposto pelo réu e conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, apenas para reconhecer a valoração negativa da circunstância judicial relativa as consequências do crime, estabelecendo-se a pena-base 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e fixando a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em obediência ao artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal), mantendo in totum todos os demais termos da sentença condenatória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente